Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR NO ROSTO DE AUTOS DE PRECATÓRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Na espécie, é de ser mantida a decisão impugnada que deferiu a tutela e determinou o arresto no rosto dos autos do precatório, porquanto presentes os requisitos para a medida de urgência, máxime por se tratar de medida assecuratória, sem cunho expropriatório imediato.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010100-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.426.316/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARRESTO CAUTELAR NO ROSTO DE AUTOS DE PRECATÓRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na esp
é
cie, é
de ser mantida a decisão impugnada que deferiu a tutela e determinou o arresto no rosto dos autos do precatório, porquanto presentes os requisitos para a medida de urgência
, máxime
por se tratar de medida assecuratória, sem cunho expropriatório imediato.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso
de a
gravo de instrumento
interposto por
CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA - EPP

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível de Barra
do Garças
(MT)

que,
n
a

ação cautelar de arresto n. 1002131-96.2024.8.11.0004
,
movida
pel
o
MUNICÍ
PIO
DE PONTAL DO ARAGUAIA
(
MT
)
,
deferiu o pedido liminar
em que objetiva o
arresto
no rosto dos autos
do
precatório
n.
1005110-
14.2022.8.11.0000
, a fim de aguardar o trâmite da ação de cobrança n. 0015769- 29.2018.8.11.0004
.

A agravante s
ustenta

que está
sofrendo
prejuízos
com a não habilitação de sua advogada e
,
por conseguinte
,
pela falta de intimações
, de modo que são nulos os atos posteriores à sentença na ação de cobrança n.
0015769- 29.2018.8.11.0004
.

Afirma
que
são inverídicas
as alegações do agravado de

que a empresa
se encontra
inativa, bem como de
que
houve inércia de sua parte em relação ao pagamento na
referida
ação de cobrança
, porquanto não transitou em julgado e
não está na
fase de cumprimento de sentença
.

Alega que o
d.
Juízo
a quo
determinou a penhora no rosto dos autos da integralidade do valor do precatório, sem que fosse feita re
serva dos
honorários advocatícios contra
tados no montante de 25% do valor recebido pela
empresa
e, ainda
, sem a sua intimação ou de sua patrona para manifestar no processo.

Ressalta
que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar,
porquanto não há débito a ser recebido
.

Ao final, requer
a revoga
ção d
a decisão cautelar que concedeu o pedido de arresto no rosto dos autos do precatório n. 1005110-14.2022.8.11.000.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 211115666).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
216593151.

O órgão ministerial
absteve-
se
de
emitir parecer a respeito do mérito do recurso, por entender pela ausência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id.
220963197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra
do Garças
(MT)
que, na ação cautelar de arresto n. 1002131-96.2024.8.11.0004,
movida pel
o
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
(MT), deferiu o pedido liminar em que objetiva o arresto no rosto dos autos
do
precatório n.
1005110-
14.2022.8.11.0000, a fim de aguardar o trâmite da ação de cobrança n. 0015769- 29.2018.8.11.0004
.

Embora não se desconheça a alteração etimológica a respeito da averbação
da penhora,
com destaque
,
nos autos
,
é de se ressalvar que
no caso
ficou determinado pela decisão agravada o “arresto no rosto dos autos”.

Infere-se
dos autos
que o
autor
/
agravado ajuizou a ação cautelar
de arresto
n.
1002131-96.2024.8.11.0004
sob o arg
umento de que é credor da requerida
/
agravante
na importância atualizada de R$205.457,17 (duzentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), em decorrência da ação de
cobrança n. 0015769-29.2018.8.11.0004
que se encontra em fase de apreciação do recurso de apelação
, bem
como
que também é devedor
da
ora
recorrente

n
a importância de R$ 182.739,69 (cento e oitenta e dois mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos),
com
débito
que
se encontra
materializado no
precatório n. 1005110-14.2022.8.11.000
, junto
à
Central de Precatórios deste e. Tribunal de Justiça,
cujo
processo é o primeiro na ordem cronológica
e

foi intimado para paga
mento
no prazo de 05 dias,
sob pena

de
sequestro
de bens
.

Narra a inicial
da ação cautelar
que “
justifica o arresto dos valores, mesmo antes de deflagrar novo processo de cumprimento de sentença, à medida que a prova carreada com a inicial comprova que o Réu não pagará a dívida, a exemplo do que se deu quando intimado inicialmente na execução de sentença do processo n. 0015769-29.2018.8.11.0004
”.

O d. Juízo
a quo
ao conceder a liminar na ação cautelar
de arresto
assim consignou:

“
Em relação ao primeiro requisito
, o autor juntou certidão negativa emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, bem como noticiou que a empresa requerida se encontra inativa, argumentando que, quando instada a realizar o pagamento na ação de cobrança, permaneceu inerte.

Além disso, o fato deste juízo ter se pronunciado pela procedência na ação de cobrança ajuizada pelo Município de Pontal do Araguaia, ainda que esteja pendente de recurso de apelação, faz existir uma decisão do Poder Judiciário em sentido favorável ao pleito desta cautelar.

Outrossim
, de acordo com a última decisão proferida pela Central de Precatórios, a municipalidade foi intimada a efetuar o depósito da quantia devida, sob pena de deflagração dos atos de sequestro/bloqueio de verba pública. Este fator reflete o perigo na demora, vez que o montante pode ser levantado para o particular a qualquer momento.

Inclusive, a própria situação de inatividade da empresa é elemento caracterizador do perigo na demora, já que a liberação do valor à demandada poderia ocasionar um inadimplemento irreversível perante a ação de cobrança movida pela municipalidade
”
.

O cerne do recurso está em saber tão somente sobre a adequação

da decisão que deferiu o pedido de liminar na ação cautelar.

Pois bem.

Não obstante a e
streita via recursal, tem-se que
fic
aram
demonstrad
os

os
requisitos para a concessão da tutela na ação cautelar de arresto. Conquanto pendente de recurso, fato é que o autor agravado possui sentença favorável na ação de cobrança n.

0015769-
29.2018.8.11.0004
, ao que se
evidencia,
para recebimento de quantia superior ao débito constante do precatório n.

1005110-14.2022.8.11.000
.

Logo
, como
bem
registrado pelo Juízo na origem
, a liberação do valor
correspondente ao processo de precatório n.

1005110-14.2022.8.11.000

pode configurar medida irreversível
para fins de eventual cumprimento de sentença na referida ação de cobrança n.

0015769- 29.2018.8.11.0004
.

Da mesma forma, não
é caso de reforma
da decisão agravada, neste momento processual, mormente considerad
a

a
existência de
débito
na referida ação de cobrança n.
0015769-
29.2018.8.11.0004, ainda
que

em sede
de análise
recursal,
referente ao mesmo
C
ontrato
n. 143/2011
de
empreitada global para a construção de unidade educacional que gerou o crédito constante nos autos do precatório.

Assim
, é de ser mantida a decisão impugnada que
deferiu a tutela e
determinou o arresto no
rosto dos

autos
d
o
precatório
n. 1005110-14.2022.8.11.000
,
por
quanto presentes os requisitos para a
medida
de urgência
, máxime por
se tratar de medida
assecuratória, sem cunho expropriatório imediato.

Como se vê, é possível o arresto cautelar de bens quando se demonstram, de forma efetiva, os requisitos legais,
conforme os artigos 300 e 301 do CPC, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador.

A
propósito
, sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO CAUTELAR DE BENS NO ROSTO DOS AUTOS
. Decisão de primeiro grau que, afastando pleito de penhora, deferiu o pedido de bloqueio de valores indevidamente depositados, por meio de arresto cautelar. Insurgência do autor. Parcial acolhimento. Ainda que não se admita a penhora de bens em fase de conhecimento, é possível o arresto cautelar de bens em casos em que se demonstre, de forma efetiva, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Arts
.
300 e 301 do CPC/15. Poder geral da cautela conferido ao julgador. Decisão reformada para determinar o arresto cautelar de bens a incidir sobre depósito judicial realizado em ação de inventário. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-SP - AI: 20694710620228260000 SP 2069471-06.2022.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins
Mimessi
, Data
de Julgamento: 18/05/2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022)

Quanto à arguição de falta de intimação da sentença

proferida na ação de cobrança n. 0015769- 29.2018.8.11.0004, pelo que consta

naqueles
autos
, a questão
já foi objeto de análise pelo Juízo de origem
,
bem como
fo
ram

declarado
s
nulo
s
todos os atos processuais ocorridos após a sentença
de procedência
,

publicada em 07 de março de 2022
,
e reaberto novo prazo para recurso,
tanto é
assim que
foi
interpost
o recurso de
apelação pela parte
requerida,
aqui agravante
.

Veja-se ainda que o referido recurso de apelação (autos n.
0015769- 29.2018.8.11.0004
) encontra-se em fase de análise de agravo interno.

Com relação ao pedido
alternativo para que seja reservado
25%
(vinte e cinco por cento)
do
montante constante dos autos do precatório
n. 1005110-14.2022.8.11.000
,
a ser recebido
pelo patrono d
a empresa agravante

a títulos de honorários contratuais
,

tem-se que o pleito não foi objeto da
decisão
agravada
neste recurso
, porquanto incabível a análise
nesta seara recursal
,
sob

pena
de supressão de instância
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024